Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL PENAL. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido. Ausente os vícios apontados, a resistência não merece ser acolhida.
3. Recurso conhecido e desprovido.